Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703258-60.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO RODRIGO HERCULANO APELADO: ROSA APARECIDA DE CARVALHO DA CRUZ, PEDRO JOSE CARVALHO DA CRUZ D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora